Tribunal: TJBA
Processo: 8123433-86.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8123433-86.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: FABIANO NERI RIBEIRO Advogado(s): IVA MAGALI DA SILVA NETO APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. CUMPRIMENTO PARCIAL. PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO. COOPERAÇÃO PROCESSUAL. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ACESSO À JUSTIÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão monocrática que deu provimento à apelação, cassando sentença de primeiro grau que indeferiu a petição inicial por não cumprimento da determinação de emenda. O agravado havia sido intimado para emendar a inicial indicando endereço eletrônico, apresentando comprovante de residência e comprovando capacidade econômico-financeira, tendo efetuado o pagamento das custas processuais e requerido dilação de prazo para complementar a documentação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar: primeiro, se a decisão monocrática foi proferida em conformidade com o art. 932, IV, do CPC; segundo, se é aplicável ao caso os princípios da primazia da resolução de mérito, cooperação processual e instrumentalidade das formas e, por fim, se o cumprimento parcial da determinação de emenda, com pagamento das custas e pedido de dilação de prazo, afasta a extinção sem resolução do mérito. III. Razões de decidir 3. A decisão monocrática encontra-se devidamente fundamentada e amparada no art. 932, IV e V, do CPC, aplicando entendimento consolidado sobre a primazia da resolução de mérito e cooperação processual, não havendo nulidade no julgamento singular. 4. O CPC de 2015 estabeleceu nova cultura processual, privilegiando a entrega efetiva da tutela jurisdicional em detrimento do excesso de formalismos, conforme o princípio da primazia da resolução do mérito (art. 4º) e da cooperação processual (art. 6º). 5. O agravado demonstrou inequívoco interesse no prosseguimento do feito ao efetuar o pagamento das custas processuais e requerer dilação de prazo, evidenciando boa-fé processual e intenção de cumprir as determinações judiciais. 6. A extinção do processo sem resolução do mérito deve ser medida excepcional, aplicada apenas quando não for possível superar os vícios identificados ou quando demonstrada a completa inércia da parte interessada. 7. A instrumentalidade das formas (art. 188 do CPC) determina que os atos processuais independem de forma determinada quando preencham sua finalidade essencial, não havendo prejuízo concreto ao contraditório ou à instrução processual. IV. Dispositivo e tese 8.Recurso improvido. Tese de julgamento: "1. O cumprimento parcial da determinação de emenda à inicial, com pagamento das custas processuais e pedido de dilação de prazo, evidencia interesse no prosseguimento do feito e afasta a extinção sem resolução do mérito. 2. Os princípios da primazia da resolução de mérito, cooperação processual e instrumentalidade das formas autorizam a concessão de nova oportunidade para complementação da documentação quando demonstrado interesse da parte e ausência de prejuízo. 3. A decisão monocrática que aplica entendimento consolidado sobre princípios processuais fundamentais encontra amparo no art. 932, IV, do CPC." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 6º, 188, 321, 485, I, 932, IV e V; CF/1988, art. 5º, XXXV, LXXXVIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 568; STJ, AgInt no AREsp n. 883.093/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 7/2/2017; TJ-CE, Apelação Cível: 0200096-79.2023.8.06.0164, Rel.: INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO, j. 08/11/2023; TJ-DF, AC: 07191320420228070020, Rel.: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, j. 31/05/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.